Tribunal: TJSP
Processo: 4001663-72.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cerceamento de prova inocorrente. Novação de negócio jurídico celebrado entre Adherbal de Godoy Filho, João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido Lopes Junior. Compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida assumiram o pagamento do preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ato

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cerceamento de prova inocorrente. Novação de negócio jurídico celebrado entre Adherbal de Godoy Filho, João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido Lopes Junior. Compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida assumiram o pagamento do preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ato da outorga da escritura de compra e venda, além do saldo remanescente referente aos tributos do imóvel. Adiantamento da quantia de R$ 20.000,00 e celebração de acordo com a Municipalidade para quitação dos débitos tributários. Quitação do negócio jurídico celebrado entre a Comercializadora Internacional Boanerges Ltda. e o autor Adherbal de Godoy Filho no ato da assinatura do contrato. Nesse diapasão, outorgada a escritura de compra e venda, ainda que pelos vendedores originários, Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo, em decorrência do acordo celebrado na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por estes, é obrigação dos compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida pagar o saldo devedor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao autor Adherbal de Godoy Filho, conforme parágrafo terceiro do instrumento de fl. 478, sob pena de enriquecimento sem causa, já que se beneficiaram com a transferência do domínio. Pagamento de dívida de terceiro (Comercializadora Internacional Boanerges Ltda.) por mera liberalidade, a fim de garantir a posse do imóvel adquirido, que, entretanto, não dispensa o pagamento do preço avençado. Procedência do pedido inicial.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000721399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001663-72.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ADHERBAL
DE GODOY FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMADOR BUENO DE
CAMARGO SOBRINHO, VERA LUCIA MASSARIOL DE CAMARGO e JOÃO
RODRIGUES PIRILLO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, vencedor, PENNA
MACHADO, vencida e ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
J. B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 4001663-72.2013.8.26.0223
APELANTE: ADHERBAL DE GODOY FILHO
APELADOS: AMADOR BUENO DE CAMARGO SOBRINHO, VERA LUCIA
MASSARIOL DE CAMARGO E JOÃO RODRIGUES PIRILLO
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 15.401
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO. Cerceamento de prova inocorrente. Novação de
negócio jurídico celebrado entre Adherbal de Godoy Filho,
João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido
Lopes Junior. Compradores João Rodrigues Pirillo e José
Cintra de Almeida assumiram o pagamento do preço de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ato da outorga da
escritura de compra e venda, além do saldo remanescente
referente aos tributos do imóvel. Adiantamento da quantia de
R$ 20.000,00 e celebração de acordo com a Municipalidade
para quitação dos débitos tributários. Quitação do negócio
jurídico celebrado entre a Comercializadora Internacional
Boanerges Ltda. e o autor Adherbal de Godoy Filho no ato da
assinatura do contrato. Nesse diapasão, outorgada a escritura
de compra e venda, ainda que pelos vendedores originários,
Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol
de Camargo, em decorrência do acordo celebrado na ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse
ajuizada por estes, é obrigação dos compradores João
Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida pagar o saldo
devedor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao autor
Adherbal de Godoy Filho, conforme parágrafo terceiro do
instrumento de fl. 478, sob pena de enriquecimento sem causa,
já que se beneficiaram com a transferência do domínio.
Pagamento
de
dívida
de
terceiro
(Comercializadora
Internacional Boanerges Ltda.) por mera liberalidade, a fim de
garantir a posse do imóvel adquirido, que, entretanto, não
dispensa o pagamento do preço avençado. Procedência do
pedido inicial.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 3/8
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
569/574, de relatório adotado, integrada pela decisão de fl. 578, que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários em favor de cada um dos
patronos dos réus fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado,
o
autor
apelou,
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, pois indeferida a produção da
prova oral.
No mérito, afirma que o contrato primitivo se
formalizou com a quitação do acordo na ação de reintegração de posse
anunciada, que teve como partes os apelados, englobando a empresa
vendedora original; que se os apelados Amador e Vera deram quitação ao
contrato por eles celebrado, os demais também se operacionalizaram; que o
Apelado João Pirillo, na Ação de Reintegração, assumiu todas as dívidas
existentes no imóvel, pendentes apenas as obrigações assumidas com o
autor.
Postula, assim, a reforma da decisão, com a
condenação do Apelado João Pirillo ao pagamento dessas pendências.
Contrarrazões a fls. 594/607 e 608/618.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 4/8
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de cerceamento de
prova.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo
Civil, caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
No caso em exame, o magistrado a quo entendeu
desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos
autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir outras provas,
como postula o apelante.
Bem agiu o douto sentenciante ao proferir o pronto
julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico ajuizada Adherbal de Godoy Filho em face de Amador Bueno de
Camargo Sobrinho, Vera Lucia Massariol de Camargo e João Rodrigues
Pirillo.
Narrou o autor na inicial que, em relação ao imóvel
localizado no Condomínio Marina Guarujá na quadra 08 do lote 03, houve
a prática de três atos de venda: 1o compromisso de 27 de janeiro de 2000
vendedores: Amador Bueno de Camargo e Vera Lucia Marssariol de
Camargo, compradora: Comercializadora Internacional Boanerges Ltda.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 5/8
2o compromisso de 21 de março de 2002 vendedora: Comercializadora
Internacional Boanerges Ltda., comprador: Adherbal de Godoy Filho; 3o
compromisso de 03 de novembro de 2006 vendedor: Adherbal de Godoy
Filho, comprador: Iedo Lopes Garrido Junior) e um ato de cessão posterior
(praticado em 20 de dezembro de 2006, cedente: autor do aeito e
cessionários: João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida).
Afirmou que, nos dois últimos documentos, há a
responsabilidade de quitação de dívidas pendentes sobre o imóvel pelos
requeridos (dívida com SAMAR, taxa de ocupação, parcela 10/10 devida
aos requeridos Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia
Marssariol de Camargo de Camargo no valor de trinta e oito mil e
quinhentos reais). Informou, ainda, a existência do processo no 1787/2011
que teve curso no juízo 2a Vara Cível da Comarca do Guarujá e que foi
solvido por acordo envolvendo as partes, que englobaria a Empresa
Comercializadora Internacional Boanerges Ltda. Alegou, por fim,
existirem dívidas pendentes e, por isso, entende a inviabilidade de
concessão de escritura entre os réus.
Com efeito, é dos autos que Adherbal de Godoy Filho,
João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido Lopes
Junior celebraram instrumento particular de novação de negócio jurídico
instrumentalizado por documento privado e outras avenças, em
08/03/2010 (fls. 476/478), ajustando que os compradores João Rodrigues
Pirillo e José Cintra de Almeida pagariam o valor de R$ 85.000,00 (oitenta
e cinco mil reais) no ato da outorga da escritura de compra e venda e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 6/8
“o saldo remanescente em face dos valores fixados para pagamento de
Tributos pertinentes ao imóvel, ( SPU ) e ( IPTU ), ou seja o saldo
remanescente de R$ 135.000,00 ( centro e trinta e cinco mil reais ), ficam
a cargo dos compradores o efetivo pagamento de tais Tributos até a data
de 03/11/2006, onde tal saldo, se suficiente ou não é de responsabilidade
dos compradores saldá-los em sua totalidade”.
Registra-se que os compradores adiantaram a quantia
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme recibo de fl. 480, e celebraram
acordo com a Municipalidade para quitação dos débitos tributários.
Além disso, o negócio jurídico celebrado entre a
Comercializadora Internacional Boanerges Ltda. e o autor Adherbal de
Godoy Filho foi quitado no ato da assinatura do contrato.
Nesse diapasão, outorgada a escritura de compra e
venda, ainda que pelos vendedores originários, Amador Bueno de
Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo, em decorrência
do acordo celebrado na ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse ajuizada por estes, é obrigação dos compradores
João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida pagar o saldo devedor de
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao autor Adherbal de Godoy
Filho, conforme parágrafo terceiro do instrumento de fl. 478, sob pena de
enriquecimento sem causa, já que se beneficiaram com a transferência do
domínio.
Oportuna transcrição da lição de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald sobre o tema, na obra Curso de Direito Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 7/8
volume 2, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2015:
“Consoante a lembrança de Fernando Noronha, a
terceira categoria de obrigações é, sem dúvida, o enriquecimento sem
causa. Explica-se: “ela contrapõe-se à responsabilidade civil, na medida
em que esta tem por função reparar danos, isto é, reduções ou diminuições
registradas no patrimônio, ao passo que o enriquecimento sem causa tem
por finalidade remover de um patrimônio os acréscimos patrimoniais
indevidos indevidos porque, segundo a ordenação jurídica de bens,
deveriam ter acontecido noutro patrimônio (ao qual estavam
juridicamente reservados)”
Além disso, se os últimos compradores, João
Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida, pagaram dívida de terceiro
(Comercializadora Internacional Boanerges Ltda.), fizeram por mera
liberalidade, a fim de garantir a posse do imóvel adquirido.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para condenar os réus João Rodrigues Pirillo e José Cintra de
Almeida ao pagamento da quantia de R$ 65.000,00, corrigidos
monetariamente a partir da data outorga da escritura de compra e venda e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Saindo os litigantes vencedores e vencidos, caracteriza-
se a sucumbência recíproca, de sorte que as custas e despesas processuais
devem ser igualmente divididas, arcando cada parte com os honorários
advocatícios adversos, arbitrados em 15% do valor da condenação, na
forma do artigo 85, §§ 2 o e 11, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4001663-72.2013.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 8/8
J.B. PAULA LIMA
-RELATOR DESIGNADO -